Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722330-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B, C RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns. III - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 1.658, 1.660, inciso I, 1.662, 1.663, §1o, e 1.664, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a penhora de bens existentes em nome do cônjuge, de modo a cumprir a obrigação pecuniária constante no título executivo. Colaciona julgados de diversos tribunais com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. Alega, ainda, com base no artigo 100 do Código de Processo Civil, ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido, por tratar-se de servidor público que percebe valor bem superior ao salário mínimo, não preenchendo, por isso, os requisitos necessários previstos em lei. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.658, 1.660, inciso I, 1.662, 1.663, §1o, e 1.664, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora afirmou que “no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. Dentre elas, destaca-se que excluem-se da comunhão: i) os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (inciso I), bem como os adquiridos com valores pertencentes exclusivamente a um deles em sub-rogação dos bens particulares (inciso II) e, ainda, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (inciso VI). Assim, nesta estreita via de agravo, não é possível afastar a presunção de que os bens e valores em nome da esposa do agravado são bens particulares. Dessa forma, como a cônjuge do agravado não integra o polo passivo da execução, esta não pode atingir os seus bens se não demonstrado que são comuns.” (ID 13391955). Como se sabe, para que o STJ possa abalar esses fundamentos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias da causa, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada inobservância dos requisitos legais exigidos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, o apelo especial igualmente não merece prosseguir “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006